Tribunal: TJES
Processo: 0035692-43.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035692-43.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: VANIRA LIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO MILITAR EX-SEGURADO DO IPAJM COMPROVADA PELA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RATEIO COM OUTROS DEPENDENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. R
emessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de ex-cônjuge separada de fato de militar ex-segurado daquela autarquia estadual, para condená-la ao pagamento de pensão por morte no percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) dos proventos do segurado falecido, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (19/05/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge separada de fato do segurado falecido faz jus à pensão por morte, à luz da legislação aplicável e da comprovação da dependência econômica; e (ii) estabelecer se a pensão concedida deve ser rateada com outros dependentes do falecido, conforme previsto na legislação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação aplicável ao tempo do óbito (LCE nº 282/2004) assegura o direito à pensão por morte ao ex-cônjuge separado de fato que recebia pensão alimentícia fixada por sentença judicial.

4. A dependência econômica da autora foi reconhecida judicialmente no processo de divórcio, no qual foi fixada pensão alimentícia em seu favor, demonstrando a necessidade de continuidade da assistência financeira pelo segurado falecido.

5. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 336) e a jurisprudência estadual reconhecem o direito à pensão por morte ao ex-cônjuge separado de fato que percebia alimentos do segurado falecido garantidos por sentença judicial.

6. A pensão por morte deve observar a limitação imposta pelo rateio com outros dependentes do segurado, nos termos dos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, evitando duplicidade de pagamento e respeitando o princípio da legalidade.

7. A sentença deve ser parcialmente reformada para esclarecer que a pensão concedida à autora está sujeita à divisão proporcional com os demais dependentes do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ex-cônjuge separado de fato do militar ex-segurado do IPAJM faz jus ao benefício previdenciário da pensão por morte se recebia do
de cujus
pensão alimentícia fixada judicialmente, o que presume sua dependência econômica. 2. O valor da pensão por morte deve ser limitado à cota de rateio com os demais dependentes do segurado, conforme previsto nos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Dispositivos relevantes citados
: LCE nº 282/2004, arts. 5º, I; 6º, II, "a"; 35, §§ 1º e 2º; 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 336; STJ, Súmula nº 340; STJ, REsp nº 887.271/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/09/2007; TJES, AI nº 0905877-14.2011.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DJ 13/06/2011; TJES, AC nº 0026972-43.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 10/04/2024; TJES, AC nº 0035437-07.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª C. Cível, DP 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, para reformar em parte a sentença objurgada, mantendo-se os demais termos em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra r. sentença (fls. 254/256) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 265/verso, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Vanira Lira de Araújo
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória concedida a seu tempo, condenar o instituto de previdência requerido ao pagamento mensal de pensão por morte no percentual de 58% (cinquenta e oito por cento) dos proventos do segurado falecido José de Araújo da Silva, em favor da autora, e das pensões vencidas – referentes àquelas não pagas desde 19/05/2010 (data do requerimento administrativo) –, cujo montante será apurado em liquidação de sentença (art. 509, § 2º, do CPC/2015).

Depreende-se dos autos que Vanira Lira de Araújo, ora apelada, era casada com José de Araújo da Silva (fl. 27), 3º Sargento da PMES inativo, que percebia regularmente proventos de aposentadoria junto ao IPAJM, ora apelante, o qual veio a falecer em 08/02/2010, deixando 06 (seis) filhos – sendo 02 (dois) deles incapazes [José Pedro Xavier de Araújo e Igor Xavier de Araújo] (fl. 26).

Antes do seu falecimento, José de Araújo da Silva ajuizou ação de divórcio (nº 05009002656-3) na qual, em audiência, ficou acordado que o falecido pagaria à sua ex-cônjuge, ora apelada, a título de pensão alimentícia,
“58% (cinquenta e oito por cento) sobre a rubrica provento pessoal do militar (39), excluída qualquer outra verba, incidindo sobre 13º salário e férias, cuja quantia será descontada em folha de pagamento e depositada em conta da divorcianda”
(fls. 36/37). Ocorre que, em virtude do falecimento do militar 13 (treze) dias depois da prolação da sentença homologatória de acordo e da dúvida suscitada pela Tabeliã e Oficiala do Registro Civil de Pessoas Naturais do Cartório de Cariacica-ES, foi proferida nova sentença naquela ação de divórcio, em 03/05/2010, tornando a referida homologação sem efeito e extinguindo o processo sem resolução do mérito (fls. 41/43), motivo pelo qual o requerimento administrativo formulado pela apelada junto ao IPAJM foi indeferido (processo administrativo nº 48809594), já que não possuía título judicial que lhe garantisse o pensionamento, nos termos dos arts. 5º, inciso I, e 6º,
caput
, inciso II, alínea “a”, da LCE nº 282/2004, até porque o casal era separado de fato, perdendo a qualidade de beneficiária (fl. 49).

Por considerar que, a despeito da prolação de decisão tornando sem efeito o acordo entabulado entre as partes na ação de divórcio, foi reconhecida naquela demanda sua dependência econômica em relação ao militar falecido, fato que se reforça por ser sua dependente no plano de saúde, a apelada ajuizou a presente ação ordinária alegando fazer jus ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos do disposto no art. 36 da LCE nº 282/2004, até porque a referida decisão foi posteriormente retificada para que fosse mantido o acordo de divórcio formulado entre as partes, tendo o juízo
a quo
proferido decisão concedendo a tutela provisória, a qual foi confirmada por esta colenda Câmara, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0905877-14.2011.8.08.0000
1
, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Após a apresentação de contestação pelo IPAJM, a citação por edital dos filhos dependentes do
de cujus
e as partes informarem não possuírem interesse na produção de outras provas, foi proferida a sentença objurgada julgando procedente a pretensão autoral, para reconhecer o direito da apelada ao recebimento da pensão por morte de seu ex-cônjuge José de Araújo da Silva, na forma do art. 36 da LCE nº 284/2004, na medida em que houve a retificação da sentença, que tinha tornado sem efeito e extinguido o processo de divórcio, para que fosse mantido o acordo formulado entre as partes no qual foi previsto o recebimento de pensão alimentícia pela recorrida, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual requerida e o reexame obrigatório da sentença.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a autora apelada gaz jus a receber do IPAJM o benefício previdenciário da pensão por morte em virtude do falecimento de seu ex-cônjuge, com base no fato de ser economicamente dependente daquele militar reformado e beneficiária de pensão alimentícia garantida por sentença judicial.

O benefício da pensão por morte é assegurado aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (Súmula nº 340 do STJ
2
) quais são as figuras subsumidas ao prefalado conceito de “dependência”. No caso,

ao tempo do passamento de
José de Araújo da Silva

(08/02/2010), 3º Sargento da PMES inativo, vigoravam as disposições da Lei Estadual Complementar nº 282/2004, cujas normas que disciplinam o Regime Próprio de Previdência Social asseguravam, e ainda asseguram, a condição de dependente do segurado a ex-cônjuge separada de fato que receba pensão alimentícia garantida por sentença judicial, conforme o disposto nos arts. 5º, inciso I, 6º, inciso II, alínea “a”, e 36:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea; (...).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

(...); II – quanto ao dependente: a) em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado; (...).

Art. 36. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte
, calculada na forma desta Lei Complementar.

Como se vê, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 preconiza o rateio do benefício da pensão por morte entre aqueles que reúnem a qualidade de dependentes do segurado falecido e, nesse viés, possibilita a concessão da pensão ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que perceba alimentos do segurado garantido por sentença judicial, juntamente aos outros dependentes do
de cujus
.

Em outras palavras, muito embora a cônjuge do segurado falecido perca a sua condição de dependente com a separação de fato ou o divórcio do casal, se estiver recebendo pensão alimentícia do servidor falecido em decorrência de sentença judicial,
“receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte”
(art. 36 da LCE nº 282/2004), visto que estará caracterizada a condição de dependência econômica e a necessidade de ser assistido por aquele que já foi seu companheiro de vida, positivando, inclusive, o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 336
3
.

Dessa forma, a dependência em relação aos cônjuges separados, judicialmente ou de fato, ou divorciados somente persistirá se o segurado vinha pagando pensão alimentícia ao seu ex-consorte por força de decisão judicial; se não houver pagamento de pensão, a presunção de dependência cessará e o ex-cônjuge não será mais considerado dependente para fins de obtenção do benefício previdenciário de pensão por morte, salvo se comprovar tal condição.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, se referindo a legislação federal que muito se assemelha a do Estado do Espírito Santo, já teve a oportunidade de se manifestar, no sentido que
“No rateio dos benefícios previdenciários decorrentes da morte do segurado, o cônjuge divorciado do segurado ou dele separado judicialmente ou de fato e que recebia pensão de alimentos do segurado concorre em igualdade de condições com a viúva ou o viúvo do segurado, a sua companheira ou o seu companheiro e o(s) filho(s) do segurado, desde que não emancipado(s), de qualquer condição, menor(es) de 21 (vinte e um) anos ou inválido(s); conforme dispõem os arts. arts. 16, I, e 77, ambos da Lei n.º 8.213/91”
(REsp n. 887.271/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 8/10/2007, STJ).

A pensão por morte devida ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato (1) depende da existência de decisão judicial reconhecendo o prévio direito à pensão alimentícia, (2) é limitada à cota de rateio e (3) não se submete às regras previdenciárias ordinárias de rateio, visto que a condição de dependente decorre da relação de direito de família estabelecida com seu ex-cônjuge, amparada no dever de mútua assistência, no qual se insere a assistência financeira (art. 1.566, inciso III, do CC/02), consubstanciada justamente na prestação de pensão alimentícia originada do rompimento daquela relação.

Portanto, estando a autora apelada separada de fato do militar segurado do IPAJM, porém amparada por sentença judicial que lhe assegurou prestação alimentícia, o benefício previdenciário de pensão por morte será conferida nos mesmos termos que lhe fora garantido por aquela decisão judicial, somente devendo ser limitada ao valor da cota de rateio caso existam outros dependentes beneficiários que tenham postulado o recebimento do benefício junto ao instituto de previdência estadual.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem se pronunciado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 36, DA LC N.º 282/2004. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – (...).
2 - A Lei n.º 282/04 estabelece que “Art. 36. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar”. 3 - A pensão por morte devida ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato depende da existência de decisão judicial, é limitada à cota de rateio e não se submete às regras previdenciárias ordinárias de rateio.
4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (AC nº 0026972-43.2017.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 10/04/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÔNJUGE DIVORCIADO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DEVE OBSERVAR O MESMO VALOR FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 282/04. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Considera-se que, nos termos do que dispõe o art. 36 da LCE 282/2004, no caso de cônjuge divorciado, como ocorre com a Apelante, não há que se falar em pensão por morte equivalente ao valor da totalidade da remuneração do servidor, sendo a mesma limitada ao valor recebido a título de pensão alimentícia fixada em sentença judicial, que, de acordo com a própria Recorrente, corresponde a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do de cujus;
2 – Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0035437-07.2018.8.08.0024, Relator: Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª C. Cível, DP 11/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. PENSÃO DEVIDA NO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO. I- Ao verificarmos a redação do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito, observamos que tanto o cônjuge divorciado, quanto o separado judicialmente e, ainda, o separado de fato, que recebesse pensão de alimentos garantida por sentença judicial, fica sujeito a receber pensão por morte limitada ao mesmo valor daquela (pensão de alimentos).
II- Ainda que não haja nos autos prova de que a Apelada seja divorciada do de cujus, certo é que a instituição de pensão alimentícia a seu favor por determinação judicial faz presumir que, ao menos, fosse separada de fato do mesmo, sendo certo que há indício nos autos de que ao tempo do falecimento do mesmo (08/2014) ainda auferia a respectiva pensão alimentícia.
III- O recurso interposto pelo IPAJM prospera, para que incida na presente hipótese a disposição contida no citado art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que sendo a pensão alimentícia auferida pela Apelada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do ex-segurado, este deve ser o percentual a incidir na conversão para o benefício de pensão por morte. IV- Recurso provido. (AC e RN nº 0019703-16.2018.8.08.0024, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível, DP 04/08/2022, TJES).

Na hipótese, a autora apelada e o militar segurado falecido firmaram durante o trâmite de processo, em audiência realizada em 26/01/2010, acordo de divórcio, no qual ficou estabelecido que a recorrida receberia, a título de pensão alimentícia, 58% (cinquenta e oito por cento) sobre a rubrica provento pessoal militar (39) do
de cujus
, o que foi homologado por sentença judicial.

Muito embora a autarquia estadual apelante mencione que a referida sentença, antes de seu trânsito em julgado, foi desconstituída pela magistrada em virtude do falecimento do militar segurado em 08/02/2010, o que, inclusive, subsidiou a negativa pelo IPAJM do requerimento administrativo formulado pela apelada para recebimento da pensão por morte, conforme bem mencionado na sentença objurgada, é possível aferir que, posteriormente, houve nova retificação da mencionada sentença, por aquela MMª. Juíza de Direito, para que f
osse mantido o acordo entabulado entre as partes
quanto
a concessão de pensão alimentícia em favor da recorrida
(fls. 129/131)
, de modo que indubitavelmente
sua situação se enquadra na hipótese prevista no art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, fazendo jus, assim, ao recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte
, conforme corretamente foi reconhecimento na sentença objurgada.

De fato, com o falecimento do militar inativo cessou a relação jurídica da qual decorria o direito da ex-cônjuge ao recebimento de alimentos e surgiu uma nova, de natureza previdenciária, dada a qualidade de pensionista atribuída a ela pelo art. 36 da LCE nº 282/2004, cuja situação passa, então, a ser regulada não só pela sentença que homologou o acordo da obrigação alimentícia, e que evidencia a dependência econômica da apelada para com o
de cujus
, mas, também, pelas normas da legislação previdenciária dos militares do Estado do Espírito Santo, que dispõem, para o caso noticiado, benefício previdenciário de pensão por morte no mesmo percentual da pensão alimentícia estabelecida judicialmente anteriormente,
limitada, todavia, ao valor da cota de rateio com os dependentes daquele benefício
.

Em que pese a sentença objurgada tenha ratificado a tutela provisória concedida no início da marcha processual, a qual determinou que o pagamento do benefício previdenciário da pensão por morte à autora apelada corresponderia ao valor estabelecido a título de pensão alimentícia na sentença que homologou esta parte do acordo entabulado entre a recorrida e o militar segurado na ação de divórcio,
deixou de indicar expressamente o que também constou naquele primeiro
decisum
a respeito da necessidade de observar a
fração que couber aos demais dependentes,
o que merece ser esclarecido na sentença aqui combatida
para evitar discussão desnecessária na fase executiva.

De acordo com as informações prestadas pelo IPAJM durante o transcurso do processo, o militar segurado possuía 02 (dois) dependentes beneficiários cadastrados em seu sistema previdenciário, um filho menor (Pedro José Xavier de Araújo) e outra filha (Poliana Xavier de Araújo), que já recebiam o pagamento da pensão por morte (fls. 139 e 157/161), de forma que
a pensão por morte reconhecida em favor da autora apelada deve respeitar a cota de rateio destes outros dependentes, até que cessem os respectivos benefícios
, no escopo de observar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e o disposto nos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da LCE nº 282/2004.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“A regra do artigo 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016, aplicável ao caso concreto, não assegura que o ex-cônjuge receba igualitariamente a pensão percebida pela atual esposa ou companheira do de cujus, mas garante unicamente que a pensão por morte do ex-cônjuge não seja inferior ao valor dos alimentos que recebia em vida do segurado, mormente quando a obrigação decorria de sentença, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte”
(AI nº 5003769-34.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 02/06/2021, TJES).

Ao contrário do asseverado pela apelada, independentemente da inexistência de manifestação dos outros dependentes beneficiários neste processo – citados por edital –, muito provavelmente por atualmente não figurarem mais como dependentes do ex-segurado falecido, a autarquia estadual apelante possui interesse em limitar o valor da pensão por morte a ser recebida pela apelada no escopo de evitar o pagamento em duplicidade, visto que aqueles filhos do de cujus também receberam o benefício previdenciário por considerável período de tempo em conjunto com a recorrida, e para que o princípio da legalidade seja respeitado, tendo em vista que os arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da LCE nº 282/2004, determinam que o valor da pensão por morte da ex-cônjuge divorciada judicialmente ou separada de fato do segurado corresponda ao valor da pensão alimentícia estabelecida por sentença judicial, mas
“
limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte”
.

Destarte,
proponho a reforma parcial da sentença objurgada
tão somente para estabelecer que a autora apelada faz jus ao recebimento mensal de pensão por morte do IPAJM requerido apelante no valor de 58% (cinquenta e oito por cento) dos proventos do ex-segurado falecido José de Araújo da Silva,
cujo montante deve observar a limitação legal imposta pela eventual existência de outras cotas de rateio com os porventura dependentes existentes do
de cujus
, no escopo de efetivar o disposto nos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da LCE nº 282/2004, preservando-se os demais termos do
decisum
hostilizado em remessa necessária.

A proposta pelo provimento parcial do recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM obsta o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.059 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
4
, e até mesmo porque a definição desta verba sucumbencial foi postergada para a fase de liquidação de sentença.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para determinar que o pagamento da pensão por morte em favor da autora apelada observe a limitação imposta pelos arts. 35, §§ 1º e 2º, e 36, ambos da LCE nº 282/2004, mantendo-se os seus demais termos em remessa necessária.

É como voto.

1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE SEPARADO DE FATO NO MOMENTO DO FALECIMENTO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL - (...) - TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE PARA CÔNJUGE SEPARADO DE FATO - REJEITADA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 336 DO STJ - REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 4. Embora seja possível extrair das regras estaduais o entendimento de que é vedada a concessão de pensão por morte ao ex-cônjuge, a jurisprudência tem admitido o deferimento desse benefício, visando privilegiar a regra contida no artigo 76, §2º da Lei 8.213/91. Inteligência da súmula 336 do STJ. 5. Demostrada a aparente dependência econômica da mulher, representada principalmente pela comprovação de que era beneficiária de prestação alimentícia paga por seu marido, e evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da natureza alimentícia do benefício previdenciário pretendido, impõe-se considerar presentes as condições exigidas pelo artigo 273 do Código de Processo Civil para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 6. Recurso conhecido e improvido.” (AI nº 0905877-14.2011.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DJ 13/06/2011, TJES).

2
Súmula nº 340 do STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3
Súmula nº 336 do STJ – A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.

4
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.